Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Haja vista inexistir nexo de causalidade entre o trabalho exercido pela parte Autora e a doença incapacitante que a acomete, o que foi constatado por meio da prova técnica produzida em Juízo sob o pálio do devido processo legal, descabe falar em direito ao percebimento de Auxílio-Doença Acidentário (Lei no 8.213/1991, art. 59). Isso porque, para tanto, não basta, única e exclusivamente, a mera constatação de inaptidão para o trabalho – elemento esse que, é bem verdade, pode conduzir à concessão, seja pela via administrativa, seja pela via judicial perante a Justiça Federal, do benefício denominado Auxílio-Doença Comum, de natureza não acidentária, ou, até mesmo, da Aposentadoria por Invalidez.
Apelação Cível desprovida.